Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NORMAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO art. 1.056 do Novo Código de Processo Civil. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

- A expedição da certidão de crédito nos termos da Portaria n. 73/2010 e Provimento n. 09/2010 deste Tribunal de Justiça não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

- De acordo com a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, embora as normas administrativas desse Tribunal de Justiça tenham garantido ao credor a integridade do crédito, essa circunstância não se confunde com a determinação de suspensão da execução por ausência de bens prevista no art. 791, III do CPC/73.

- A aplicação da regra de transição prevista no art. 1.056 do Novo Código de Processo Civil exige processo em curso à época do início da vigência da nova lei adjetiva.

- “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exeqüente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., DJe 20/3/2019).

- A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Na espécie, é inadequada a aplicação das penas do art. 18 do CPC. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pela pretensão dirigida à legítima defesa do direito que a parte entendia possuir.

- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.